Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESACATO. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO.
1. Os depoimentos das vítimas policiais, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos de lesão corporal, desacato e resistência, não deixando dúvidas quanto ao protagonismo do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado pela confissão do acusado e pelo laudo de corpo de delito.
2. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Já o crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar ato de sua atribuição.
2.1. No caso, restou incontroverso que o acusado resistiu ao comando policial mediante violência, tendo causado, inclusive, lesões corporais ao agente policial, conforme atestado pelo Laudo Pericial.
3. Não há falar em um único crime de desacato quando evidenciada a intenção do acusado em atingir dois agentes públicos. Precedentes.
4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
5. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
6. Recurso conhecido e desprovido.